Tribunal: STJ
Processo: 5000304-26.2019.8.13.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765257 - MG (2024/0379425-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: MARIA DAGMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: DEISIANE OLIVEIRA DA SILVA - MG171324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/08/2025
20/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49726166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/08/2025 09:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 283cef74-ec3b-4375-a183-39d6d3073d72

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49726166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/08/2025 09:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 283cef74-ec3b-4375-a183-39d6d3073d72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765257 - MG (2024/0379425-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: MARIA DAGMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: DEISIANE OLIVEIRA DA SILVA - MG171324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a
seguinte argumentação (fls. 444-446):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284
/STF.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA49239729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:40
Código de Controle do Documento: 75179108-aeb9-4fa9-b2fb-4c2ec1ff0f37

Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 450-459, o recorrente alega, em síntese, que
impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo especial, não se cogitando
na aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 468-474.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da íntegra do corrente caderno processual, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
o agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, consoante se observa do inteiro teor destes autos, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em
decisum
dois
: (i) - inexistência de ofensa
argumentos distintos e autônomos
aos artigos 489, §1o, inciso IV, e
1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos
relevantes para o julgamento da causa; e (ii) - incidência, por analogia, do enunciado 284 da
Súmula do STF, tendo em vista a parte não ter exposto de que forma a norma teria sido
vulnerada pelo acórdão, situação que implica em fundamentação recursal deficiente, que impede
a compreensão da amplitude da cognição da controvérsia.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos, os quais, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão monocrática (i), tem-se que
não bastava ao recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022,
Documento eletrônico VDA49239729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:40
Código de Controle do Documento: 75179108-aeb9-4fa9-b2fb-4c2ec1ff0f37

inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso
de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa
relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -
, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o
resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não
foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pelo agravante.
De igual sorte, no que tange ao segundo argumento do
de segundo grau
decisum
(ii), incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte agravante
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais
motivos jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a
norma suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não
basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa
reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema"
decisum
(AgRg no AREsp n.
96.318/MT, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
), circunstância
5/3/2012
inexistente na hipótese presente.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Documento eletrônico VDA49239729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:40
Código de Controle do Documento: 75179108-aeb9-4fa9-b2fb-4c2ec1ff0f37

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49239729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:40
Código de Controle do Documento: 75179108-aeb9-4fa9-b2fb-4c2ec1ff0f37

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.257 / MG
Número Registro: 2024/0379425-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230518029004 50003042620198130028
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: MARIA DAGMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: DEISIANE OLIVEIRA DA SILVA - MG171324
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
Documento eletrônico VDA49724295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: f5ae752f-9d77-4a8d-8e29-cae3968a6531

AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
JOÃO ROAS DA SILVA - MG098981
AGRAVADO
: MARIA DAGMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: DEISIANE OLIVEIRA DA SILVA - MG171324
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: f5ae752f-9d77-4a8d-8e29-cae3968a6531